Tribunal: TJDFT
Processo: 0723359-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. VEÍCULO. DIREITOS AQUISITIVOS. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO VERIFICADA. PROTEÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO.
1. Liminarmente, a parte requer a suspensão do mandado de restrição de circulação do veículo. Ocorre que a decisão que conteve a ordem de restrição foi proferida em momento anterior, sem que a parte agravante o impugnasse tempestivamente, de modo que está alcançada pela preclusão. Observa-se que a decisão impugnada se resumiu a determinar que se aguardasse a devolução de mandado anteriormente expedido, sem se debruçar diretamente sobre a matéria.
2. Em petição na origem, a parte exequente requereu expressamente a penhora do veículo localizado, de modo que a decisão se resumiu a assegurar a proteção de direito de terceiro, ao indicar que a constrição recairá sobre os direitos aquisitivos do bem, diante da existência de alienação fiduciária. Desse modo, não se verifica atuação de ofício do juiz, que apenas assegurou a proteção de direito de terceiro, ao indicar que a constrição recairia sobre os direitos aquisitivos do bem, diante da existência de alienação fiduciária.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.